Tribunal: TJDFT
Processo: 0736178-39.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0736178-39.2017.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO CARNEIRO BRASIL RECORRIDO: JOSE ROBERTO LEITE DE MATOS, ALAN NOGUEIRA DA GAMA, ESPÓLIO DE ALAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA, OSVALDO NOGUEIRA DA GAMA, SAMARA NOGUEIRA DA GAMA DE MATOS, STHEL NOGUEIRA DA GAMA REPRESENTANTE LEGAL: SAMARA NOGUEIRA DA GAMA DE MATOS DESPACHO Considerando a desafetação dos REsp 1.822.171/SC (Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 31/8/2022) e REsp 1.812.301/SC (Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 1/9/2022), o cancelamento do Tema 1.046, bem como o juízo positivo de admissibilidade de ID 24174495, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da questão. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019